Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715143-50.2022.8.07.0000 RECORRENTES: NILTON JOSÉ PEREIRA, EVANILDO VASCONCELOS PARENTE RECORRIDA: LÁSARA MARIA TEODORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. 1. Sobre a alegação da ilegitimidade, extrai-se dos autos que a agravada é a cessionária na cessão de direitos do imóvel objeto da lide. Forçoso concluir, portanto, que a agravada é legítima para propor a ação. 2. Mesmo que não configurado um direito real, por não ter sido lavrada escritura pública de compra e venda tampouco registro do título, é possível levar em conta o vínculo obrigacional entre os contratantes, no caso decorrente de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste presunção absoluta de veracidade do conteúdo das declarações particulares constantes em documento público 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 373, inciso I, 374 e 405, todos do CPC, e 215 do Código Civil, porque deveria ter extinto o processo por ser a autora carecedora da ação (ilegitimidade ativa e passiva), vez que não figura como vendedora na escritura pública de compra e venda e a satisfação da pretensão é atribuída a terceira pessoa (seu irmão). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 17, 373, inciso I, 374 e 405, todos do CPC, e 215 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 38110249 – Pág. 5 acerca da legitimidade das partes que ocupam os polos ativo e passivo, verbis: Sobre a alegação da ilegitimidade ativa da agravada, constato que a agravada é a cessionária na cessão de direitos do imóvel objeto da lide (ID 80004846 - Pág. 2 da origem). Forçoso concluir, portanto, que a agravada é legítima para propor a ação. Não bastasse isso, os antigos proprietários, cedentes da cessão de direitos, outorgaram procuração (ID 80004847 - Pág. 1) à pessoa indicada pela agravada fizeram constar que o imóvel poderia ser alienado à agravada ou à pessoa por ela indicada. Outrossim, a escritura pública declaratória de indicação (ID 80004849 - Pág. 1) foi assinada pela agravada. Diante desse contexto, é possível adotar a razão de decidir do Enunciado no 84 da Súmula do STJ que possui a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". A partir desse pressuposto, convém reafirmar que mesmo que não configurado um direito real, por não ter sido lavrada escritura pública de compra e venda tampouco registro do título, é possível levar em conta o vínculo obrigacional entre os contratantes, no caso decorrente de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015